Tribunal: TJMT
Processo: 1033150-09.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033150-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA GABRIELA DA SILVA TOMAZ - CPF: 075.184.291-52 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora vítima de golpe eletrônico em que terceiro, passando-se por preposto da instituição financeira, induziu à contratação indevida de empréstimo e ao pagamento fraudulento de boleto no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante golpe de engenharia social; e (ii) se estão configurados os pressupostos para a reparação por danos morais em razão da conduta omissiva do banco após a comunicação da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracterizada a relação de consumo e a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é irrelevante a existência de culpa da vítima para fins de responsabilização, salvo comprovação de sua exclusividade, o que não se verificou.

4. A operação contestada apresentou sequência atípica e foi seguida de imediata comunicação da autora à instituição, sem que providências eficazes fossem adotadas para estancar o prejuízo, demonstrando falha nos mecanismos de segurança.

5. A falha no dever de segurança caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilização da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral configura-se diante da violação à esfera psíquica da consumidora, que experimentou angústia e frustração ao ser lesada financeiramente mesmo após buscar solução tempestiva junto ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de segurança.

2. A comunicação tempestiva da vítima ao banco, sem resposta eficaz, afasta a tese de culpa exclusiva e confirma o dever de indenizar.

3. A subtração de valores por fraude bancária, sem resposta eficiente da instituição, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2022; TJMT, Ap. Cív. 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ana Gabriela da Silva Tomaz contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Reparação por Danos Morais movida em face de NU Financeira S.A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

Na origem, a autora pleiteou a restituição da quantia de R$ 1.000,00, supostamente transferida indevidamente mediante fraude eletrônica, além da condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, alegando falha de segurança no sistema da instituição financeira.

Narra que, em 17/06/2024, teria sido vítima de golpe praticado por terceiro que se passou por funcionário do banco e a induziu a realizar uma operação de empréstimo e pagamento de boleto bancário.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, consignando que não foi demonstrada a falha na prestação dos serviços pela ré, uma vez que os documentos acostados pela autora não comprovariam suficientemente a ocorrência de fraude, considerando-os como provas unilaterais, desprovidas de elementos externos de corroboração. Fundamentou ainda que, mesmo com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a autora não estaria isenta de apresentar prova mínima do alegado.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479. Afirma que, mesmo após ter alertado o banco da fraude em tempo hábil, não foi tomada qualquer providência eficaz pela instituição para impedir o prejuízo.

Argumenta que houve desídia e omissão da recorrida na adoção de mecanismos de segurança adequados e alega que o dano moral ficou configurado pela perda do tempo útil (teoria do desvio produtivo do consumidor), o que ensejaria a reparação pelos transtornos sofridos. Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida à restituição do valor de R$ 1.000,00, bem como à indenização por danos morais, conforme requerido na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 330481950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira ré pelos prejuízos suportados pela autora em razão de golpe praticado por terceiro, que, passando-se por preposto do banco, induziu-a à contratação de empréstimo e ao subsequente pagamento de boleto no valor de R$ 1.000,00.

Trata-se de típica relação de consumo, em que incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a orientação consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O juízo de origem entendeu ausente prova mínima da alegada fraude, por considerar unilaterais os documentos apresentados pela autora. Contudo, os elementos constantes dos autos, especialmente aqueles que instruem a própria contestação da instituição financeira (id. 330481933), demonstram não apenas a realização da operação impugnada, como também a imediata tentativa da consumidora de solucionar o problema junto ao banco, tão logo percebeu ter sido vítima do golpe.

A operação de empréstimo e o pagamento do boleto foram efetivados em sequência atípica, em contexto de flagrante engenharia social, seguido de contato imediato da autora com os canais de atendimento da instituição, justamente para comunicar a ocorrência e requerer providências. Tais registros afastam a conclusão de inexistência de lastro probatório mínimo e evidenciam que a consumidora não se manteve inerte, ao contrário: buscou, em tempo razoável, evitar ou mitigar o prejuízo.

O réu, por sua vez, não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a adoção de medidas preventivas e de segurança aptas a evitar a fraude que acometeu a autora, encargo probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Não se pode qualificar a atuação da autora como culpa exclusiva apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. A fraude perpetrada mediante “golpe do falso atendente”, valendo-se de canais de comunicação que mimetizam a própria instituição, integra o risco da atividade bancária, pois decorre da vulnerabilidade do ambiente em que se desenvolvem as operações financeiras e da previsibilidade dessas práticas no mercado, cabendo ao fornecedor estruturar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio.

Assim, impõe-se ao réu a responsabilidade objetiva pelos danos oriundos da fraude perpetrada, conforme previsto no art. 14 do CDC.

De igual forma, desta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTOS DE BOLETOS. GOLPE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva por fraude bancária ocorrida por meio de golpe de engenharia social, determinando a restituição de R$. 134.988,10 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em fundamento diverso do exposto na inicial; e (ii) se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude perpetrada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, com base na falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando a sentença adota expressões diversas para descrever os efeitos jurídicos do mesmo fato narrado na inicial. 4. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, diante da falha no dever de segurança, por não impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e realizassem transações bancárias fraudulentas.

5. A responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC, art. 14, e não foi demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. A realização de operações atípicas, concentradas em curto espaço de tempo e destinadas a terceiros, evidencia a vulnerabilidade dos mecanismos de segurança bancária.

7. A quantia arbitrada a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano e adequada aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há julgamento extra petita quando a sentença utiliza termos que apenas descrevem os efeitos do fato narrado na inicial.

2.A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula 479/STJ.

3.A realização de transações atípicas sem bloqueio preventivo revela falha nos mecanismos de segurança e enseja o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 6º, VI; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2022; TJMT, Ap. Cív. 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

(N.U 1004447-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

No tocante ao dano moral, entendo igualmente caracterizada a responsabilidade da instituição financeira. A subtração de numerário da conta, em contexto de fraude, somada à negativa de solução adequada mesmo após comunicação tempestiva, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A situação gera insegurança, angústia e sensação de vulnerabilidade no consumidor, que vê frustradas legítimas expectativas de proteção e de suporte da instituição à qual confiou seus recursos.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Consideradas as circunstâncias do caso concreto e os valores adotados por esta eg. Câmara, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de:

a) CONDENAR
a ré à restituição à autora da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido da Taxa Selic (juros e correção), até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data de cada desconto efetuado, respectivamente;

b) CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil), acrescido da Taxa
Selic
(juros e correção), até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025